Tribunal: TJSP
Processo: 2274517-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR - DECISÃO QUE NÃO CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - CPC, ART. 85, §§ 1o E 7o. LF No 9.494/97, ART. 1o-D DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE OS CRÉDITOS SUJEITOS A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, MESMO SEM IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR - DECISÃO QUE NÃO CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - CPC, ART. 85, §§ 1o E 7o. LF No 9.494/97, ART. 1o-D DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE OS CRÉDITOS SUJEITOS A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, MESMO SEM IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DEVEDORA - RECURSO PROVIDO